Tribunal: TJDFT
Processo: 0007905-21.2018.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MEDLEY PRODUCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS LTDA - ME em face a sentença que julgou procedente o pedido e aplicou à recorrente a multa de que trata os artigos 252 e 258 do Estatuto da Criança e Adolescente. Na origem, foi instaurada apuração de infração administrativa às Normas de Proteção à Criança ou Adolescente. A Seção de Apuração e Proteção – SEAPRO autuou MEDLEY PRODUCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS LTDA – ME e CLODOALDO DA COSTA SOARES, em face das irregularidades observadas no evento “A REUNIÃO”, no qual foram encontrados adolescentes desacompanhados dos respectivos responsáveis legais, em área “open bar”, na qual também não havia informação visível indicativa da faixa etária (ID 12903857). A produtora de eventos apresentou defesa, na qual aduziu que CLODOALDO seria prestador de serviços e requereu sua exclusão do pólo passivo (ID 12903867). No mérito, afirmou que envidou esforços para impedir a entrada de menores, mas alguns conseguiram acesso. Não havia área “open bar” e a venda de bebidas foi feita de forma direta aos consumidores e mediante verificação do documento de identificação. O ministério Público oficiou pela exclusão do autuado CLODOALDO DA COSTA SOARES e pela procedência do auto de infração em desfavor da MEDLEY, com sua condenação ao pagamento de multa (ID 12903872). Sobreveio sentença que acolheu a ilegitimidade passiva de CLODOALDO e aplicou à MEDLEY a multa de 6 (seis) salários mínimos, conforme artigos 252 e 258 da Lei no 8.069/90. A requerida interpôs apelação em que reiterou os termos da defesa e requereu a redução da penalidade para 3 (três), salários mínimos (ID 12903883). O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões em que argüiu a intempestividade do apelo (ID 12903891). A recorrente não se manifestou sobre a preliminar (ID 14169125). Manifestação da Promotoria de Justiça no ID 14701659). É o relatório. Decido. Passo à análise dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso. Compulsando os autos, observa-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 06/02/2019, quarta-feira. Assim, considera-se publicada em 07/02/2019, quinta-feira (ID 12903880). Por se tratar de procedimento afeto à Justiça da Infância e da Juventude, o prazo recursal é de dez dias, conforme disposto no artigo 198, inciso II, da Lei no 8.069/1990. Por sua vez, quanto ao sistema de contagem de prazos, assim estabelece o estatuto da criança e do adolescente: Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. ... § 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público Conforme se vê, o prazo da apelação não é o quinzenal, estabelecido no Código de Processo Civil, e deverá ser contado em dias corridos, consoante expressa previsão do art. 152, § 2°, do ECA. Dessa forma, o decêndio recursal iniciou-se a partir de 08/02/2019, sexta-feira, e encerrou-se em 18/02/2019, segunda-feira. O recurso foi interposto no dia 21/02/2019 (ID – 12903883). Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. APELAÇÃO. PRAZO DE 10 DIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 152, § 2°, DA LEI N. 8.069/1990. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Nos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Civil, com as adaptações da lei especial (art. 198 do ECA). 2. Consoante o texto expresso da lei especial, em todos os recursos, salvo os embargos de declaração, o prazo será decenal (art. 198, II, ECA) e a sua contagem ocorrerá de forma corrida, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, vedado o prazo em dobro para o Ministério Público (art. 152, § 2°, do ECA). 3. Para análise de tempestividade da apelação, eventual conflito aparente de normas do mesmo grau hierárquico se resolve pelo critério da especialidade; uma vez que a Lei n. 8.069/1990 dispõe que os prazos referentes aos ritos nela regulados são contados em dias corridos, não há que se falar em aplicação subsidiária do art. 219 do Código de Processo Civil, que prevê o cálculo em dias úteis. 4. Habeas corpus concedido a fim de reconhecer a intempestividade da apelação e cassar o acórdão impugnado. (STJ, HC 475.610/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019) APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO AFETA À JUSTIÇA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL - ECA. PRAZO RECURSAL DE 10 (DEZ DIAS). PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A GERAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da especialidade, que determina que norma especial prevalece sobre norma geral, as ações que tramitam perante a Justiça Especializada da Infância e da Juventude devem observar o prazo processual insculpido no art. 198, II, do ECA, que determina que o prazo recursal, à exceção dos embargos declaratórios, é de 10 (dez) dias. 2. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em ação que tramita perante a Vara da Infância e Juventude 30 (trinta) dias úteis após a intimação pessoal é intempestivo, e não ultrapassa a barreira do conhecimento ante a ausência de pressuposto de admissibilidade. 3. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.1074263, 19990130038436APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: 267/273) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator